Tribunal: STF
Processo: ARE 1282203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇAFIRMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.794/97. RE 870947. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução individual de título coletivo, rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título judicial e excesso de execução. 2. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença, que não mais se sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário. Afigura-se inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgRg no RESP 1435.543-PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.05.2014. 3. Devem ser afastadas as alegações quanto à necessidade de comprovação de que os exequentes, ao tempo do ajuizamento do mandado de segurança coletivo 2009.51.01.002254-6 e da prolação do acórdão que transitou em julgado, eram filiados à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE. No título executivo não há qualquer delimitação temporal em relação à data de associação. Desse modo, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários do título executivo formado (TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0008499-19.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 16.1.2017). 4. Com base no art. 5º, XXI e LXX, da CF e no art. 21, caput, da Lei nº 12.016/09 (Lei de Mandado de Segurança), nas hipóteses de impetração de mandado de segurança coletivo, as associações não necessitam de autorização expressa e específica dos filiados para o ajuizamento de demandas em sua defesa. Trata-se, portanto, de hipótese de legitimação extraordinária, afinal a associação defende o direito alheio em nome próprio. Nesse sentido deliberou o Supremo Tribunal Federal, em 14.5.2014, em Sessão Plenária, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 573.232, em que fez distinção entre os institutos processuais da representação, contida no art. 5°, XXI, da CRFB/88, e da substituição processual, previsto nos arts. 5°, LXX, "b", e 8°, III, da Carta Maior, consignando que a exigência de autorização expressa se daria apenas na primeira hipótese, de representar, sendo dispensável na substituição processual, ocasião em que se destacou que “a teor do inciso LXX do artigo 5º, a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo”. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1537629, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27.8.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, ED no AG 00064969120164020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 19.5.2017; TRF2, 6ª Turma Especializada, ED no AG 00081952020164020000, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, EDJF2R 5.4.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AG 201700000002577,Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, E-DJF2R 5.4.2017. 5. Em conclusão do julgamento do RE 870947 e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997 (Tribunal Pleno, RE 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.11.2017). Determinação de incidência do IPCA-E. 6. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.495.146, operado sobre a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza” (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018). 7. Agravo de instrumento não provido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, pela ilegitimidade ativa da Associação para impetração originária do mandado de segurança coletivo, bem como pela ausência de apresentação de lista de todos associados durante a fase de conhecimento. 
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947, paradigma do Tema 847 da sistemática da repercussão geral perante esta Corte. 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário em razão da violação constitucional alegada ser eminentemente reflexa (eDOC 29). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Quanto ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. O processo transitou em julgado em 3.3.2020.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente